Tribunal: TJMT
Processo: 1024856-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024856-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DOLORINA OLIVA SEPP - CPF: 038.438.898-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por Dolorina Oliva Sepp, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Juína que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica de urgência no 1003192-94.2022.8.11.0025
, movida contra o
Estado de Mato Grosso e o Município de Juína
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência em que pleiteava o fornecimento do medicamento denominado Rivaroxabana 20 mg.

Sustenta que necessita do tratamento prescrito em razão de possuir
fibrilação atrial crônica – CID l-48
.

A tutela provisória de urgência recursal foi deferida no id. 152829655.

No id. 161997699, consta decisão prolatada pelo e. TJMT declinando da competência para a Turma Recursal, tendo em vista a tramitação dos autos de origem no Juizado Especial.

Contrarrazões apresentadas no id. 153898166.

O Ministério Público, no id. 161520159, apresentou manifestação pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, em consulta ao sistema PJe, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem
(1003192-94.2022.8.11.0025),
nos seguintes termos:

“(...)
Conforme se observa do laudo médico apresentado pela requerente (id. 103807755), embora conste a nomenclatura “necessita fazer uso diário e contínuo e por tempo indeterminado dos seguintes medicamentos: 1. AMIODARONA 200 MG AO DIA. 2. RIVAROXABANA 20MG UM COMPRIMIDO AO DIA”, não podendo ser substituído por outra medicação similar”, tenho que o laudo é genérico quanto a fundamentação da necessidade de utilização de determinado medicamento, não comprovando por exemplo a ineficácia da utilização anterior de medicamento fornecido pelo “SUS”, lembrando, entretanto, que o medicamento 1. AMIODARONA 200 MG AO DIA, é fornecido pelo SUS, sendo que a própria Defensoria Pública, expediu ofício à Secretaria Municipal de Saúde requerendo o fornecimento dos medicamentos, obtendo como resposta que o medicamento amiodarona 200g estava disponível para fornecimento pela Farmácia Básica do município de Juína, bastando que a paciente levasse os documentos pessoais e receita atualizada para receber o medicamento.

No mesmo sentido é o parecer do NAT/JUS, que por meio do relatório acostado no ID. 104111971, assinalou que o medicamento não está previsto em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para situação clínica da demandante e não está disponível no SUS, trazendo como opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar:
O Sistema Único de Saúde disponibiliza por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica os anticoagulantes heparina sódica em solução injetável e varfarina sódica comprimido.

Sendo assim, quanto ao medicamento
Amiodarona 200mg
, embora conste na exordial a referência da necessidade da requerente utilizar o mesmo, a própria requerente informa que o medicamento é fornecido pela farmácia básica do município, ademais o fornecimento do medicamento Amiodarona 200mg, não faz parte dos pedidos da inicial, havendo apenas o pedido expresso de deferimento da dispensação de medicamento não incorporado à RENAME (
XARELTO 20 MG - RIVAROXABANA)
, não havendo comprovação nos autos da ineficácia da utilização de medicamento similar fornecido pelo SUS, conforme aponta laudo do NAT/JUS, medida que se impõe é a improcedência da pretensão.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, I, CPC, opino em
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação cominatória em riste, com resolução de mérito, conforme fundamentos. “

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal do agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023